Tribunal: STF
Processo: RC 1319
Classe: RC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
1. DECRETO-LEI N. 314-67, ARTIGOS 25 E 36. ALEGAÇÃO DE CONCURSO
APARENTE DE NORMAS E DE QUE, NO CASO, O CRIME DEFINIDO PELA SEGUNDA
REGRA TERIA SIDO ABSORVIDO PELO CRIME TIPIFICADO NA PRIMEIRA.
AUSÊNCIA DE CONSUNÇÃO NA ESPÉCIE.
2. RECURSO DESPROVIDO.